Tribunal: TCU
Processo: 007.569/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5377/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.569/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pazinato Raber (XXX.401.970-XX); Ana Paula de Borba Moras (XXX.808.600-XX); Caio Borges Braz (XXX.204.020-XX); Fernanda Jessica Andriguetto (XXX.839.810-XX); Luis Claudio dos Santos Dalagna (XXX.161.490-XX); Marine Brasil dos Santos (XXX.442.730-XX); Mirtes Kunzler Koch (XXX.776.390-XX); Priscila Ramos da Rosa (XXX.723.160-XX); Rosimeri Abreu da Silva (XXX.336.190-XX); Vanessa Maiqueli Bitencurt de Oliveira (XXX.673.080-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.